Tribunal: TJES
Processo: 5001014-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

AGRAVADO: ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Não se configura a preclusão, e, por conseguinte, hipótese de cancelamento da distribuição, se a parte, intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não se queda inerte, requerendo o parcelamento das custas de ingresso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001014-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

AGRAVADO: ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DYOVANE JACOBSON DE PAULA contra a decisão id 34995333 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de parcelamento e de redução das custas processuais iniciais formulado pela Agravada e determinou o pagamento no prazo fixado.

Pelas razões recursais (id 6076070), o Agravante pugna, pela reforma da decisão a fim de que se determine o cancelamento da distribuição dos autos de origem.

Indeferi, no id 7802768, o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravada apresentou suas contrarrazões recursais no id 8228214.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001014-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

AGRAVADO: ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DYOVANE JACOBSON DE PAULA contra a decisão id 34995333 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de parcelamento e de redução das custas processuais iniciais formulado pela Agravada e determinou o pagamento no prazo fixado.

Pelas razões recursais (id 6076070), o Agravante, sustentando a ocorrência de preclusão, pugna pela reforma da decisão a fim de que se determine o cancelamento da distribuição dos autos de origem.

Indeferi, no id 7802768, o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravada apresentou suas contrarrazões recursais no id 8228214.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Analisando os autos e os argumentos deduzidos pelo Agravante, penso não restar evidenciada a plausibilidade da alegação.

Em princípio porque o provimento jurisdicional pleiteado não preenche o requisito da irreversibilidade, previsto no §4º, do art. 300, do Código de Processo Civil, haja vista que o cancelamento da distribuição implicaria no arquivamento do feito e poderia comprometer a eficácia da proteção ao direito da Agravada, o qual, registre-se, fora acolhido em tutela provisória de urgência, mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça no agravo de instrumento nº. 5011037-37.2023.8.08.0000, interposto pelo Agravante.

Em segundo lugar, porque, ao contrário do que alega o Agravante, não houve inércia por parte da Agravada após sua intimação para tomar ciência do indeferimento da gratuidade de justiça e para realizar o recolhimento das custas processuais. Ao revés, a Agravada peticionou nos autos formulando pedido de parcelamento ou redução proporcional do valor das custas, que fora indeferido pelo Juízo.

Ademais, denota-se que, no prazo fixado pelo Juízo a quo, a Agravada realizou o pagamento integral das custas processuais (id 35274504).

Deste, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Vê-se, outrossim, que, como consignado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, a despeito do que alega o Agravante, não restou configurada a preclusão, vez que, intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a Agravada não se quedou inerte, tendo requerido o parcelamento das custas de ingresso.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Verifico nos autos do processo originário que o Magistrado de 1º grau indeferiu a gratuidade da justiça à agravada e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (id.
30442887
).

Posteriormente, ao invés de efetuar o pagamento, a agravada requereu o parcelamento das custas, afirmando que
“atenderá ao comando judicial”
, mas
“não se encontra em condições de realizar tal pagamento em parcela única”
(id. 32198428).

A decisão que indeferiu o benefício, contudo, não foi objeto de recurso, restando configurada a deserção.

Segundo a jurisprudência desta Corte, com as devidas adequações para o trâmite processual em 1º grau de jurisdição,
“
O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal
”
(TJES, Apelação Cível n. 0005728-43.2016.8.08.0008, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.05.2024).

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, é indispensável que esta demonstre a necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas processuais, sendo entendimento pacificado do c. STJ, por meio da Súmula nº 481. 2. A decisão que determinou a intimação da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de extinção do feito, era passível de impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento (artigo 1.015, V, do CPC/15).
Contudo a apelante, regularmente intimada, limitou-se a requerer o parcelamento das custas processuais/pagamento ao final da demanda, pedido esse que não interrompe o prazo para interposição do recurso apropriado
. 3.
Portanto, tendo em vista que não foi interposto oportunamente o recurso adequado, operou-se a preclusão temporal da matéria decidida, o que impede sua reapreciação em sede de Apelação (artigo 1.009, §1º, do CPC/15)
. 4. Como cediço, o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, logo, sua ausência acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, bem como o cancelamento de sua distribuição, conforme estabelece o art. 209, do CPC/15. 5.
Logo, tendo em vista que a decisão que indeferiu a gratuidade não foi objeto de recurso no momento oportuno, bem como que não houve o pagamento das parcelas referentes às custas iniciais, de rigor a extinção do processo, devendo ser mantida a sentença objurgada. Precedentes do e. TJES
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível n. 5001800-66.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.02.2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo
. 2.
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009273-17.2022.8.08.0011, Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3.
Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5001461-46.2021.8.08.0014, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.10.2023) (g. n.)

Nesse viés, considerando que as custas não foram recolhidas em tempo oportuno, sendo esse um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, impõe-se o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Diante do exposto,
divirjo
do eminente relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, com efeito translativo, a fim de cancelar a distribuição do processo originário e extinguir o feito sem resolução de mérito, com base nos arts. 290 e 485, inciso IV do CPC.

Via de consequência, condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.